Tribunal: TCU
Processo: 015.590/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6667/2020-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de monitoramento do Acórdão 4833/2017-TCU-Segunda Câmara , proferido em relatório de auditoria realizada em três universidades federais mineiras - Universidade Federal de Minas Gerais, Fundação Universidade Federal de Ouro Preto e Fundação Universidade Federal de Uberlândia - com o objetivo de verificar o cumprimento da legislação que disciplina o relacionamento dessas instituições com suas fundações de apoio. O presente processo trata especificamente das determinações e recomendações feitas à Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Por meio da mencionada deliberação, esta Corte de Contas decidiu: "9.1. determinar à Universidade Federal de Minas Gerais, à Fundação Universidade Federal de Ouro Preto e à Fundação Universidade Federal de Uberlândia que: 9.1.1. façam incidir o teto remuneratório estabelecido no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal sobre a soma da remuneração paga pelas universidades, com as retribuições e bolsas pagas ao servidor pelas respectivas fundações de apoio, conforme previsto no art. 7o, § 4o, do Decreto 7.423/2010, interrompendo o pagamento de valores acima desse teto, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade competente; 9.1.2. exijam de suas fundações de apoio, no prazo de 60 (sessenta) dias, a divulgação, nos seus sítios na internet, das informações completas previstas no art. 4o-A da Lei 8.958/1994 e no art. 12 do Decreto 7.423/2010 acerca da execução de contratos, convênios, acordos ou ajustes firmados nos termos dessa lei e, em caso de descumprimento, adotem as providências cabíveis, inclusive quanto à manifestação para renovação do registro de credenciamento junto ao Ministério da Educação e do Desporto (atual Ministério da Educação) e ao Ministério da Ciência e Tecnologia (atual Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações) , estabelecida no art. 2o, parágrafo único, da Lei 8.958/1994. 9.2. determinar à Fundação Universidade Federal de Ouro Preto que: 9.2.1. após prévia oitiva do interessado, promova a restituição ao erário das quantias que extrapolaram o teto remuneratório previsto no art. 7o, § 4o, do Decreto 7.423/2010 (item II.2 do relatório de auditoria), em conformidade com o previsto no art. 46 da Lei 8.112/1990; 9.2.2. apresente, no próximo relatório de gestão a ser encaminhado ao TCU pela universidade, informações sobre a conclusão de inventário atualizado dos bens móveis da instituição (IN Sedap 205/1988). (...) 9.4. recomendar à Universidade Federal de Minas Gerais, à Fundação Universidade Federal de Ouro Preto e à Fundação Universidade Federal de Uberlândia que, no prazo de 60 (sessenta) dias, instituam sistemática efetiva para controle do cumprimento do teto remuneratório previsto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, de modo a assegurar que o somatório da remuneração recebida da universidade com os valores pagos aos servidores pelas fundações de apoio, a título de retribuição pecuniária e/ou bolsa, não ultrapasse o referido limite, em face do preconizado no Decreto 7.423/2010, art. 7o, § 4o; (...) 9.6. recomendar à Fundação Universidade Federal de Ouro Preto que, no prazo de 60 (sessenta) dias, normatize os procedimentos para tombamento de bens transferidos pelas fundações de apoio;" Considerando que a UFOP comunicou estar desenvolvendo ferramenta informatizada de cruzamento de dados para identificar casos de servidores recebendo acima do teto remuneratório estabelecido no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, que medida paliativa de controle - por meio da análise e do cruzamento de dados da programação de pagamentos enviada mensalmente pelas fundações de apoio - está sendo utilizada até a conclusão do desenvolvimento da ferramenta, e que as fundações de apoio foram notificadas quanto à obrigatoriedade de observância do referido limite e da suspensão dos pagamentos no caso de sua extrapolação, podendo-se reputar atendidos os subitens 9.1.1 e 9.4 do julgado em tela; considerando que a Fundação Educativa de Rádio e Televisão de Ouro Preto foi extinta após a realização da auditoria; que a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa que passou a apoiar a UFOP disponibiliza adequada seção de transparência em seu sítio na internet; e que as falhas relacionadas à transparência identificadas pela Secretaria de Controle Externo da Educação no sítio da Fundação Gorceix foram tratadas de forma sistêmica pelo TCU por meio do Acórdão 1178/2018-TCU-Plenário , de minha relatoria, o qual está sendo monitorado no processo TC Processo 040.671/2018-6 , entendendo-se atendida a determinação constante no subitem 9.1.2 do Acórdão 4833/2017-TCU-Segunda Câmara ; considerando que foram instaurados processos administrativos, visando à restituição ao erário dos valores pagos pelas fundações de apoio que extrapolaram o teto remuneratório estabelecido no art. 7o, § 4o, do Decreto 7.423/2010, e no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, o que demonstra estar em atendimento o subitem 9.2.1 da mencionada deliberação; considerando que a Universidade Federal de Ouro Preto instituiu comissão para tratar do inventário de bens móveis da instituição, e que, de acordo com o Relatório de Gestão de 2018, se encontra em processo de implantação Sistema Integrado de Gestão Patrimonial, que minimizará inconsistências nos inventários anuais da universidade, podendo-se considerar atendido o subitem 9.2.2 do julgado em tela; considerando que a Secretaria de Controle Externo da Educação identificou a existência de orientações relacionadas ao tombamento de bens transferidos pelas fundações de apoio, apesar de não ter localizado qualquer normativo interno regulamentando a transferência e o tombamento de bens adquiridos por essas fundações nos projetos por elas gerenciados, o que prejudica o atendimento integral da recomendação contida no subitem 9.6 da mencionada deliberação; considerando os pareceres uniformes da unidade instrutiva; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 250, inciso I, do Regimento Interno, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.1.1, 9.1.2 e 9.2.2 e a recomendação inscrita no subitem 9.4 do Acórdão 4833/2017-TCU-Segunda Câmara ; b) considerar parcialmente cumpridas a determinação contida no subitem 9.2.1 e a recomendação constante do subitem 9.6 do Acórdão 4833/2017-TCU-Segunda Câmara ; c) dar ciência da presente deliberação, acompanhada de cópia da instrução à peça 18, à Universidade Federal de Ouro Preto; d) apensar o processo ao TC Processo 024.413/2016-0 , no qual foi proferida a deliberação monitorada. 1. Processo TC- Processo 015.590/2020-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Classe de Assunto: III. 1.2. Unidade: Fundação Universidade Federal de Ouro Preto. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.